Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para a concessão de licença sem remuneração para acompanhamento de cônjuge. Alega a parte agravante que seu pedido para concessão de licença sem remuneração para acompanhamento de cônjuge foi negado pelo Distrito Federal face a ausência do requisito de estabilidade previsto no art. 133 da Lei Complementar 840/2011. Contudo, assinala que aquela norma deve ser interpretada em conjunto com os princípios constitucionais de proteção à unidade familiar e proteção da pessoa em desenvolvimento.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a probabilidade do direito e o perigo do dano a justificar a concessão de licença sem remuneração para acompanhamento de cônjuge.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Assim, é necessário identificar na demanda elementos fáticos e probatórios que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
5. Contudo, não se constata a probabilidade do direito. No caso, a legislação de regência (LC 840/2011), somente autoriza a concessão de licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro ao servidor estável nas hipóteses ali determinadas. Desse modo, e conforme consignado nas decisões, tanto administrativas, como do Juízo de primeiro grau, o fato de estar em estágio probatório impede a concessão da licença por ausência dos requisitos legais, de modo que não se identifica, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.
IV. Dispositivo e tese
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.